Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.004 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação indireta. A embargante alegou omissão do colegiado ao aplicar o Tema 1.004 do STJ sem considerar os arts. 286 e 287 do Código Civil, o art. 6o da LINDB, além de fundamentos relacionados à cessão de direitos indenizatórios distintos da relação com a NOVACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ao aplicar o Tema 1.004 do STJ ao caso concreto, sem analisar argumentos e dispositivos legais suscitados pela embargante, relativos à cessão de direitos, validade do contrato e prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. A decisão colegiada embargada apreciou de forma suficiente a questão da ilegitimidade ativa da embargante com base no Tema 1.004 do STJ, reafirmando que a cessão de direitos indenizatórios deve estar expressamente prevista em cláusula contratual, o que não se verifica no instrumento apresentado.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte não configura, por si só, omissão, desde que a fundamentação adotada tenha enfrentado de forma suficiente os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia.
6. A jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores é firme no sentido de que argumentos afastados implicitamente pela conclusão adotada no acórdão não ensejam embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que haja interesse de prequestionamento.
7. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou com os fundamentos adotados não autoriza o acolhimento dos embargos, não se verificando omissão quanto à aplicação do Tema 1.004 ou aos dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A decisão judicial não está obrigada a rebater expressamente todos os argumentos invocados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia.
3. A incidência do Tema 1.004 do STJ afasta a legitimidade do adquirente de imóvel para pleitear indenização por desapropriação indireta quando ausente cláusula contratual expressa de sub-rogação dos direitos indenizatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 286 e 287; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.05.2019 (Tema 1.004); STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 28.05.2025.